Tribunal: TJMT
Processo: 1007588-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007588-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
AGRAVADO:- JOSELITO HENRIQUE FRANCO
Agravo de Instrumento n. 1007588-29.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Ressarcimento Complementar de Seguro Obrigatório, homologou os cálculos elaborados pela contadoria.
A agravante alega que ocorreram inúmeras divergências acerca do modo de realização do cálculo da condenação e, consequentemente, o valor a ser pago, o que a levou a interpor o AI n. 1013189-21.2018.8.11.0000, no qual ficou estabelecido que a condenação perfazia o valor de quatorze salários-mínimos vigentes na época do sinistro (27/12/2013), o que correspondia a R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), sendo desse valor abatido a quantia quitada administrativamente, qual seja, R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).
Afirma que, diante disso, a base de cálculo ficou definida em R$ 2.820,00 (R$ 3.360,00 - R$ 540,00), correção monetária do sinistro e juros da citação (16/09/2018), bem como honorários advocatícios de R$ 1.000,00, corrigidos desde o arbitramento (15/01/2010) e juros moratórios do trânsito em julgado (01/10/2013).
Aduz que depositou R$ 17.755,99 em 30-5-2019 e depois os autos foram remetidos à contadoria judicial que apurou o saldo devedor de R$20.916,20, porém sem observar o que foi definido naquele Agravo.
Discorre sobre os supostos erros na conta e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que homologou os cálculos elaborados pela contadoria, por estarem em pleno acordo com o teor da v. decisão que aportou aos autos.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que foi determinado o levantamento do valor incontroverso, que já havia sido depositado anteriormente.
Quanto à diferença, ainda que a agravante deposite em juízo, não há determinação para o levantamento, o que poderá ser revertido caso o Recurso seja provido.
A matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito no mérito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator